Tribunal: STF
Processo: ARE 1247644
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição. Interrupção. Artigo 219, § 1º, do CPC/73. Artigo 174, I, do CTN. Retroação. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 106, no sentido de não se poder imputar à Fazenda a responsabilidade pelo atraso na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.